Tribunal: TJMT
Processo: 1031724-64.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031724-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), SANDRA MARTELLO - CPF: 074.058.098-12 (APELANTE), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (APELADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE –
EXCESSO NA EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – MÉMORIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA
– OFENSA AO ART. 917, § 3º, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a sucessão pela
holding
não financeira
do contrato assinado pela pessoa física, não há se falar em ilegitimidade ativa, sendo certo que a falta de registro não é óbice a posição da empresa como sucessor da
locação
.

O
contrato de locação
que instrui a inicial da ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil, revestindo-se dos atributos de
certeza
,
liquidez e exigibilidade
, relacionados aos alugueres e demais encargos acessórios vencidos

Os
embargos
à
execução
fundados na alegação de
excesso
na
execução
devem ser instruídos com a indicação do valor reputado como correto e a respectiva memória de cálculo, cuja ausência conduz a sua improcedência. Inteligência do artigo 917, § 3º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031724-64.2021.8.11.0041

APELANTES:

ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIO E SANDRA MARTELLO

APELADO:

JOSÉ PERSIO ROSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRA MARTELLO
e
ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Yale Sabo Mendes
,
lançada

nos autos de embargos à execução opostos no feito executivo manejado pelo
JOSÉ PERSIO ROSA DA SILVA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, e, por consequência
, determinou
o regular processamento do processo de execução em apenso (PJE sob nº 1026227-69.2021.8.11.0041), em todos os seus efeitos.

Ao final, pelo princípio da sucumbência,
condenou
os embargantes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento) do valor

atualizado da execução,
nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os apelantes reiteram a tese defensiva nos embargos, pugnando pelo provimento do recurso para o fim de se
“
acolher a

preliminar de ilegitimidade do exequente, em razão da sub-rogação dos direitos ocorrida pela empresa

Prodelc Investimentos e Participações Ltda;
acatar a preliminar e ausência de título executivo, ante a

ausência dos requisitos necessários para o manejo da ação de execução de título extrajudicial, sobretudo

o quesito da certeza, nos termos dos artigos 783 e 784, VIII, ambos do CPC; no mérito, reconhecer a

ilegalidade da cobrança das multas, honorários e IPTU, ou, sucessivamente, afastar a cobrança dos

“honorários contratuais”, cuja cumulação com os honorários legais caracteriza
bis in idem
, especialmente

porque não houve a dedução, em demonstrativo de débitos, de tal encargo, sendo tais verbas inseridas

somente após a citação e apresentação de defesa pelos apelantes”
(sic - Id 172857157).

Contrarrazões ofertadas no Id 172857160, onde o apelado pede pela rejeição das preliminares arguidas pelos apelantes, vez que demonstrada sua legitimidade no feito executivo; a presença de todos os dos requisitos necessários para o manejo da ação de execução de título extrajudicial, nos termos dos artigos 783 e 784, VIII, ambos do CPC, e, no mérito, que seja improvido o pedido de excesso de execução, eis que demonstrada a legalidade da cobrança da multa, honorário e IPTU, conforme Contrato de Locação, cujas obrigações nele prevista se estendem até a efetiva devolução do imóvel.

Preparo regularmente recolhido no Id
172857158.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOSÉ PERSIO ROSA DA SILVA
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIO
e
SANDRA MARTELLO
, visando a cobrança da dívida proveniente do contrato de locação residencial, alugueres e IPTU inadimplidos, no valor total de R$61.391,88 (sessenta e um mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos).

Em sede de embargos à execução opostos dentro do prazo legal, os embargantes, aqui apelantes, vindicaram:

“
(i)
pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa

do Embargado e da ausência de interesse processual;
(ii)
pela inexistência de título executivo;
(iii)
pela

subsistência de excesso de execução, porquanto não haver previsão contratual vigente para autorizar a

cobrança de multas, honorários contratuais e IPTU; e, ao final,
(iv)
impugnou o reajuste levado

unilateralmente pelo embargado”
(sic).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em
que o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados, bem como condenou-os em custas e honorários advocatícios, fixados em
15% (quinze por cento) do valor

atualizado da execução,
nos termos do §2º do art. 85 do CPC, no qual insurgem-se os apelantes, repisando os argumentos expendidos na tese defensiva.

Pois bem. Inicialmente, no que tange à preliminar de
ilegitimidade ativa
, tenho que não merece prosperar tal argumento. Isso porque não se exige a propriedade do imóvel para que se possa figurar como locador, eis que o possuir de boa-fé, usufrutuário, etc., que não são proprietários, também podem locar imóvel.

Desse modo, a qualidade de locador decorre simplesmente da posição da parte no contrato de locação, pouco importando que seja ou não titular da propriedade, já que o que se transmite é a posse e não a propriedade do bem.

Assim, somente nas hipóteses estritamente elencadas no artigo 47, § 2º da Lei nº. 8.245/91, o locador deve comprovar sua condição de proprietário, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a ação se funda em falta de pagamento de aluguel e IPTU.

Ademais, no caso concreto, tal como muito bem dirimida pelo togado singular, ocorreu unicamente uma sucessão pela
holding
não financeira do contrato assinado pelo Sr. José, sendo certo que a falta de registro não é óbice a posição da empresa como sucessora da locação (Id 61249412).

Em complemento, reporto-me aos fundamentos utilizados para rechaçar a tese ora em análise quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo em recurso de apelação ajuizado pelos aqui apelantes (autos nº. 1011600-18.2023.8.11.0000), na forma do art. 1.012, § 3º, I do CPC,
ipsis litteris
:

“(...)
o requerente alega em preliminar a
ilegitimidade ativa
do Embargado, entretanto, em que pese o contrato locatício do imóvel ser firmado com a pessoa física do requerido e no decorrer da vigência do contrato de locação, o imóvel locado ter integralizado à empresa Prodelc Investimentos e Participações Ltda., pelo menos a um olhar primevo não há indicativos quanto a ilegitimidade ativa do exequente, uma vez que
consta como locador no instrumento contratual de locação
(Id. 61248687 – autos de execução), além disso,

é sócio da referida empresa.

Assim, a princípio, a legitimidade do autor do processo de execução permanece hígida, porque a meu ver deve ser aferida no contexto da celebração do contrato. (...)”
– Id 171459185.

De igual modo, não há falar em
falta de interesse de agir
, ao argumento de que a pretensão executiva lastreada no suposto contrato de aluguel, formulada pelo exequente, já foi devidamente deduzida na Ação Regressiva de Cobrança c/c Rescisão de Contrato de Locação Residencial e Pedido de Despejo sob nº. 1007892-02.2021.8.11.0041.

A questão foi muito bem sintetizada pelo togado sentenciante ao fundamentar que:
“Inobstante a existência de ação envolvendo as mesmas partes, entretanto, com objeto distinto, vez que a aludida ação versa sobre débitos condominiais, sendo que a presente demanda executória versa sobre recebimento alugueres vencidos, IPTU, não adimplidos, e estando em evidência que o requerimento inicial de ação executiva é adequado a reparar o dano sofrido pelo exequente, não há que se falar na ausência de interesse de agir”
(sic).

Logo,
afastam-se
as preliminares aviadas.

Quanto ao mérito, alegam os apelantes acerca da
ausência do título executivo, sob o fundamento de que
o último contrato de locação válido firmado entre as partes consta o prazo compreendido da locação de 10/04/2018 a 09/04/2019, não havendo previsão no instrumento para a hipótese de renovação automática, o que impede o processamento do feito executivo.

Entretanto, o inciso VIII do artigo 784 define como sendo título executivo o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, vez que o locador não fica desobrigado no caso de prorrogação do contrato de locação por tempo indeterminado se houver cláusula que disponha sobre sua responsabilidade até a efetiva entrega do imóvel e das chaves, conforme, aliás, encontra descrito no contrato na
Cláusula 19ª, parágrafo quinto (Id
61248687 – feito executivo), vejamos:

“CLAUSULA 19ª (..)

Parágrafo Quinto: “No caso de devolução provisórias das chaves para efeito de vistoria o(a) LOCATARIO(A) e FIADORES não estarão isentos de sua responsabilidade, as quais se prorrogarão até a efetiva entrega do imóvel ao LOCADOR(A).”

Logo, o contrato de locação firmado pelas partes, que comprova a relação jurídica existente entre elas, bem como preenche os requisitos exigidos por lei à cobrança direta através do procedimento executivo, despesas decorrentes da locação, todas previstas no contrato, portanto, não havendo necessidade de produção de provas para que se constitua o crédito, sendo que o contrato de locação firmado pelas partes constitui, inquestionavelmente, título executivo extrajudicial, de modo que a obrigação representada nele
é líquida, certa e exigível, perfazendo título executivo extrajudicial.

Por fim,
no que diz respeito ao alegado
excesso
na execução, o artigo 917 do CPC dispõe sobre as matérias passíveis de discussão nos
embargos
, vejamos:

“Art. 917. Nos
embargos
à
execução
, o executado poderá alegar:

(...)

III –
excesso
de
execução
ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em
excesso
de
execução
, pleiteia quantia superior à do título, o embargante
declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os
embargos
à
execução
:

(...)

II - serão processados, se houver outro fundamento,
mas o juiz não examinará a alegação de
excesso
de
execução.
”

Por meio dos presentes
embargos
à
execução
, os embargantes, aqui recorrentes, pretendem a declaração de
excesso
no valor da
execução
aviada pelo apelado.

Contudo, verifica-se que não houve a indicação do valor que consideram correto, com a respectiva memória de cálculo.

Da mesma forma, a questão do excesso também foi objeto de apreciação no
pedido de efeito suspensivo em recurso de apelação retromencionado, cujos termos, ponto de interesse, seguem:

“(...)
No que concerne ao alegado
excesso na execução
, entendo que pode ser melhor analisado por ocasião do julgamento da apelação, pois coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau ao expor que
o fato de o contrato ter sido prorrogado por tempo indeterminado, mantém-se qualquer obrigação prevista naquele instrumento firmado pelas partes, que se estende até a efetiva devolução do imóvel
.

Ademais, como bem destacou o MM. Juiz:
“a dívida exigida se encontra em consonância com as taxas e índices aplicados à espécie, bem como em relação ao valor originário da obrigação”
(sic).

Denota-se, ainda, que embora os agravantes tenham alegado depósito de valor que garante o débito, não se evidencia sua integralidade, pois como salientou o nobre magistrado ao analisar Embargos de Declaração opostos pelo requerente/exequente:

“(...) Infere-se do cálculo juntado pela parte Exequente no id. 110159844/ 110159847 que o valor atualizado do débito desde a propositura da ação até a data da desocupação do imóvel pelos Executados (janeiro/2023) perfaz a quantia da R$ 507.292,21 (quinhentos e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos).

Os Executados até o momento não indicaram qualquer bem a penhora, sendo que a tentativa de busca de ativos financeiros efetivada no id. 97068705 resultou parcialmente frutífera, uma vez que o montante encontrado e indisponibilizado era inferior a integralidade da execução (...).” (Id. 169074155).

Embora os requerentes tenham ofertado um apartamento em penhora da dívida, a qual foi deferida pelo Juiz, sobre este, na mesma decisão mencionou:

“(...) Considerando que o referido imóvel e os demais bens imóveis dos Executados lançados nas declarações de Imposto de Renda juntados nos id ́s. que acompanharam a decisão id. 97068705, não estão registrados em Cartório,
determino a intimação dos mesmos para que no prazo de 05 dias apresentem nos autos o número da Matrícula e respectivo Cartório e/ou ainda a Certidão de Inteiro Teor e Ônus, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no artigo art. 77, IV, c/c art. 774, II e V, ambos do CPC, ficando desde já alertado que no silêncio será cominada multa de 20% sobre o valor da dívida (parágrafo único do art. 774 do CPC)
(...)”.

Considerando, pois, que até a presente data não consta nenhuma providência pela parte devedora/requerente/apelante em regularizar o bem na forma determinada, tem-se que não há garantia que corresponda ao saldo devedor. (...)”
(com destaques no original)

Portanto, não merece prosperar os presentes embargos à
execução
que foram opostos sem observar as normas processuais.

Em casos análogos já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO – OFENSA AO ART. 917, § 3º, NCPC
– REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3º, do NCPC.”
(TJ-MT 00047036320178110044 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de
consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pelos recorrentes de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023